Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06, além do pagamento de indenização à vítima a título de danos morais no valor de 1 (um) salário-mínimo.
2. O recorrente, apesar de ciente da proibição judicial, compareceu reiteradamente à residência da vítima, chamando pelos filhos e buzinando em frente ao imóvel, em clara afronta à ordem de distanciamento mínimo de 300 metros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante configura o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; e, (ii) avaliar a adequação da indenização fixada a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o recorrente descumpriu a medida protetiva de urgência ao comparecer reiteradamente à residência da vítima, conforme comprovado por boletim de ocorrência, decisão judicial de deferimento das medidas, termo de intimação, provas audiovisuais e depoimentos colhidos em Juízo, mantem-se a condenação.
5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência se consuma com a simples inobservância da ordem judicial, sendo irrelevante o propósito do agente ao descumpri-la.
6. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
7. A fixação da indenização por danos morais é cabível nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo desnecessária a prova específica do prejuízo, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 983.
8. Considerando as condições financeiras do apelante e a proporcionalidade da sanção, o quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo-se a condenação nos demais termos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/06, arts. 5o, 7o e 24-A; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28/02/2018; TJDFT, Acórdão no 1228503, Rel. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, j. 06/02/2020